Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração inversa da personalidade jurídica ser requerida por petição autônoma será obrigatória a instauração do incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.